Tribunal: TJES
Processo: 0000328-26.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000328-26.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELANTE: RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000328-26.2019.8.08.0046

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADA: RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante alega, em trato preliminar, a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 489, inc. II e § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, por não terem sido analisadas “as questões de fato e de direito” por si suscitadas em sede de contestação.

Todavia, embora o MMº. Juiz de Direito
a quo
não tenha enfrentado, expressamente, a alegação do Apelante acerca da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foram declinados na r. sentença hostilizada os fundamentos pelos quais o Magistrado entendeu suficientes para o acolhimento da pretensão autoral.

Nesta senda, nada obsta a devolução da matéria a esta instância recursal por força do disposto no art. 1.013, § 2º, do Código de Processo Civil, ao prever que “
q
uando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais
”.

Assim, e porque não vislumbro a nulidade da sentença impugnada por vício de fundamentação, rejeito a preliminar suscitada pelo Apelante.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária de cobrança de reajuste do piso salarial” ajuizada por RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ora Apelante, visando que o ente federativo promova o pagamento do seu vencimento de acordo a Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre o piso nacional do magistério público.

Pela sentença de fls. 41/43, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Apelante proceda ao recálculo do salário-base da Apelada à vista do piso nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, condenando-o ao pagamento das diferenças devidas relativas aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da demanda, observando os reflexos das diferenças no pagamento das demais vantagens.

Irresignado, o Apelante sustenta que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impede o aumento de despesa com pessoal em desacordo com os limites nela estabelecidos. Por fim, alega que a atualização monetária deve observar a variação da TR e não o IPCA-E.

Pois bem.

A Apelada é servidora pública do Município de São José do Calçado e ocupa o cargo de Professora Pedagoga, percebendo, no ano de 2019, o vencimento base de R$ 1.358,37 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Em sua causa de pedir, a Apelada alega que o Apelante não tem observado o piso nacional do magistério público instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, pois, no ano de 2019, o seu vencimento base deveria ser de R$ 1.585,87 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

O Apelante, em sua defesa, não controverte o fato de que o pagamento do vencimento base da Apelada é menor do que aquele estipulado na Lei Federal nº 11.738/2008, aduzindo, por outro lado, a impossibilidade de fazê-lo em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Acerca da matéria, convém ressaltar que a Constituição da República estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A referida norma legal qualifica-se como norma de eficácia limitada, não produzindo efeitos imediatos, porquanto depende da edição de lei infraconstitucional para regulamentá-la.

A referida regulamentação foi implementada pela superveniente edição da Lei Federal 11.738/2008, cuja redação dispõe:

Art. 2º - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

A constitucionalidade da Lei Federal nº. 11.738/2008 foi questionada perante o Excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 4.167, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Joaquim Barbosa, afastou a tese de inconstitucionalidade, mantendo a validade das disposições previstas na referida lei. Contudo, em ulterior julgamento de embargos de declaração, a Excelsa Suprema Corte modulou os efeitos do julgamento para declarar que as disposições da Lei Federal nº. 11.738/2008 só teriam eficácia a partir de 27.04.2011, data da revogação da medida cautelar inicialmente deferida.

Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.

2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.

3. Correções de erros materiais.

4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.

5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão "ensino médio" seja substituída por "educação básica", e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a "ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente", (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto." (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013).

Neste contexto, considerando que o piso nacional do magistério público decorre de lei, descabe a alegação de que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) seria óbice ao seu implemento (do piso salarial).

Conquanto a Lei Complementar Federal nº 101/2000 imponha a observância dos limites de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida, fica ressalvada, em seu art. 22, inc. I, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação quando derivado de determinação legal, como no caso, eis que o piso nacional do magistério fora fixado pela Lei Federal nº. 11.738/2008, cuja constitucionalidade, repita-se, restou confirmada.

Não obstante, o Apelante não acostou aos autos documento capaz de esclarecer a relação entre gasto com pessoal e receita corrente líquida municipal.

Todavia, é possível verificar junto ao “sítio eletrônico” do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que, já no ano de 2020, o gasto com pessoal, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), alcançou o patamar de 43,20% (quarenta e três vírgula vinte por cento), bem menor que o limite de 60% (sessenta por cento) imposto pela legislação, índice que se mantém adequado até os dias atuais, pois que em 2022 o gasto consolidado com pessoal foi de 40,44% (quarenta vírgula quarenta e quatro por cento).

Corrobora a referida conclusão o fato de que o Apelante editou, no ano de 2021, a Lei Municipal nº 2.285, promovendo a revisão dos vencimentos do magistério público municipal em atenção ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº. 11.738/2008.

Destarte, a tese recursal de impossibilidade de cumprimento do piso nacional do magistério público, a meu sentir, não merece acolhida.

Quanto aos reflexos nas demais vantagens percebidas pelo servidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “
(...)
a Lei n
º
. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
” (grifei).

Assim, a apuração das diferenças relativas às vantagens deverá observar a vigência da Lei nº 2.285/2021, do Município de São José do Calçado, que disciplinou a questão.

Por fim, no que se refere ao índice de correção monetária, deve ser mantido o IPCA-E, tal como fixado na sentença impugnada, eis que em acordo com a tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905:

“3.1.1 - Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar que a apuração das diferenças relativas às vantagens deverá observar a vigência da Lei nº 2.285/2021, do Município de São José do Calçado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO
DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO
–
MÉRITO – PISO NACIONAL
DO MAGISTÉRIO –
DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “
a Lei n
º
. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.